Tribunal: STF
Processo: Rcl 64474
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADC Nº 66/DF, ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF.   INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Magalu Log Serviços Logísticos Ltda. e outros (a/s), contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000484-31.2022.5.02.0071, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 48/DF e nº 66/DF, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, nas Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e n.º 5.625/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	Os reclamantes narram que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Adimilson Albuquerque dos Santos, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício. Noticiam que o Juízo a quo julgou procedentes, em parte, os pedidos da exordial, para reconhecer o vínculo empregatício. Anotam que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo a sentença. Dizem que os embargos de declaração opostos não foram acolhidos.
 
 3.	Asseveram que a questão de fundo na origem diz respeito à prestação de serviços, a qual foi amparada pela celebração de contrato civil. Apontam que o ora beneficiário fazia o transporte/entrega de mercadorias. Salientam que o contrato de prestação de serviço não foi impugnado. Indicam ausente alegação de vício de consentimento na contratação pelo trabalhador e que se trata de terceirização de atividade- fim. Alega inobservado o entendimento desta Suprema Corte no controle concentrado de constitucionalidade, em particular na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.
 
 4.	Requerem a concessão de medida liminar para suspender a decisão impugnada e a tramitação do processo de origem, até a decisão final da presente reclamação. Pleiteiam, no mérito, a procedência do pedido, com a consequente cassação definitiva do ato reclamado.

 5.	Em 29/01/2023, proferi despacho requisitando as informações de praxe ao Órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, assim como ordenando a citação da parte beneficiária para, querendo, oferecer contestação. 

 6.	O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou informações fazendo um relato dos julgados exarados e, em conclusão, afirmando “que a moldura fática analisada e julgada por essa C. 8ª Turma, nos autos da reclamação trabalhista nº 1000484-31.2022.5.02.0071, distingue-se da Tese proferida na ADPF nº 48/DF” (e-doc. 24).

 7.	A Secretaria Judiciária certificou que “não houve qualquer manifestação da parte beneficiária em relação ao despacho publicado em 30/01/2024” (e-doc. 26).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 11.	No processo de origem, a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao julgar o recurso ordinário interposto, reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 16, p. 5-8; grifos e destaques do original):
 
“(...) Examina-se. 
Para a configuração do liame de emprego faz-se necessária a presença simultânea de seus elementos essencialmente caracterizadores, a saber, a pessoalidade, a onerosidade, a não-eventualidade e a subordinação jurídica (CLT, artigos 2º e 3º). Constatados tais parâmetros de forma concomitante, o reconhecimento do vínculo empregatício é medida que se impõe. De outro lado, a ausência de qualquer deles afasta tal possibilidade. 
Tendo as reclamadas reconhecido que foram beneficiárias da mão de obra do reclamante, na condição de prestador autônomo de serviços, atraíram para si o ônus de provar que a pactuação levada a efeito não seria tipicamente empregatícia (artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC), ônus do qual não se desvencilharam a contento. 
Inicialmente, registre-se que a discussão acerca da efetiva existência de exclusividade, ou não, no préstimo laboral do reclamante em prol da primeira reclamada se revela despicienda, porquanto tal característica não figura como um dos pressupostos necessários ao reconhecimento do vínculo de emprego (artigos 2º e 3º da CLT). 
Ademais, o simples fato de o trabalhador admitir ou anuir com uma modalidade de prestação de serviços a outra não tem o condão de descaracterizar o irrenunciável vínculo de emprego se os elementos supracitados estiverem presentes na realidade fática (artigos 2º, 3º, 9º e 444 da CLT). 
Pois bem. Volvendo-se à análise dos requisitos configuradores do liame de emprego, tem-se que emergem caracterizadas a habitualidade e a onerosidade da prestação de serviços do autor em prol da primeira ré. Isso porque as notas fiscais emitias pela primeira ré juntadas sob fls. 157 /169 indicam diversos pagamentos efetuados mensalmente ao trabalhador, comprovando que o labor era remunerado e não eventual. Nesse mesmo sentido, o resumo de pagamento de fl. 170.
No tocante à pessoalidade, o cadastramento do obreiro na plataforma da primeira ré, com o fornecimento de seus dados pessoais como requisito para a prestação dos serviços, demonstra que o trabalho, necessariamente, deveria ser prestado pelo obreiro, sem a possibilidade de substituição por outra pessoa.
Em relação à subordinação jurídica, ressoa que a primeira ré controlava a prestação dos serviços, determinando os locais de retirada e entrega dos produtos. Ressalta-se que havia, ainda, entrevista presencial com autor e treinamento (fl. 144). 
No mais, o autor impugnou, em réplica (fls. 195/200), os documentos adunados pelas reclamadas, afastando a valor probatório dos mesmos, eis que produzidos unilateralmente pelas recorridas, notadamente os supostos cancelamentos de entregas realizados pelo obreiro (fls. 128 /142). 
Logo, considerando que o encargo probatório, neste particular, era das reclamadas (artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC), a inexistência de comprovação contundente quanto à efetiva liberdade do reclamante na prestação dos serviços, milita em desfavor das empresas. 
Vale, no mais, inserir o conceito de subordinação objetiva e estrutural, em que o trabalhador realiza, por seu labor, os objetivos sociais de seu empregador, harmonizando-se à organização, dinâmica e cultura de quem lhe capta os serviços, ainda que possa não responder da forma tradicional a uma chefia imediata. Nesse sentido, o seguinte aresto do C. TST, in verbis:
(...)
Nesse contexto, é importante registrar que o obreiro foi contratado como "motoboy", atividade incontestavelmente inerente aos objetivos sociais das rés, os quais se consubstanciam entre outros em "atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliário (CNAE 7490- 1/04); e outras atividades de serviços prestados principalmente a empresas, tais como serviço autônomo de entrega em domicílio (CNAE 8299-7/99)" (contrato social da primeira ré sob fl. 73 - g.n) e "fornecimento de mão de obra e gestão de prestadores que explorem as atividades descritas nos itens anteriores" (contrato social da segunda ré à fl. 56).
Note-se, ainda, que a hipótese em apreço se difere do denominado regime de crowdwork, tais como Uber, iFood, Rappi, pois nesse regime se observa uma pluralidade de tomadores de serviços ou de bens. Entrementes, no caso dos autos, o reclamante prestou serviços predominantemente para a segunda ré (Magalu Log Serviços Logísticos Ltda. - fls. 171/172), demonstrando que o trabalhador esteve inserido na dinâmica empresarial do grupo econômico do qual fazem parte as rés, revelando, assim, a subordinação estrutural. 
Diante de tais premissas, tem-se por evidenciada a contratação fraudulenta (artigo 9º da CLT) do autor como trabalhador autônomo, como forma de mascarar o efetivo labor na condição de empregado. Consequentemente, o reconhecimento do vínculo de emprego é medida que se impõe. 
Destarte, por qualquer ângulo que se analise a questão, constatou-se a existência dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego, à luz dos artigos 2º e 3º da CLT, a saber, pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade. Ante o exposto, não há reparo a ser lançado na r. decisão de origem quanto ao reconhecimento do liame de emprego e consequente condenação das rés ao pagamento dos consectários daí decorrentes. 
Outrossim, por corolário da manutenção da r. sentença que reconheceu o vínculo de emprego, resta afastada a insurgência quanto o pagamento de adicional de periculosidade, eis que fundamentada, exclusivamente, na ausência de liame empregatício. 
Nego provimento. (...)”
 
 12.	No caso, os reclamantes alegam que o órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
 13.	Contudo, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).
 
 14.	Alega-se, ainda, contrariedade à decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF. Em 16/04/2020, no julgamento do referido paradigma, esta Suprema Corte afastou a caracterização de vínculo empregatício entre a empresa contratante e o Transportador Autônomo de Cargas, contratado nos termos da Lei nº 11.442, de 2007, e a competência da Justiça do Trabalho para examinar a matéria. Eis sua ementa:
 
“Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”
(ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).
 
 15.	Destaco que, não obstante o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.442, de 2007, tenha sido revogado pela Lei nº 14.206, de 2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.
 
 16.	Com efeito, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei nº 11.442, de 2007. Concluiu válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídico-comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.
 
 17.	Como assinalado no julgamento da ADC paradigma, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por Terceiros (Lei nº 11.442, de 2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo eminente Ministro Relator, em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.
 

 18.	Na espécie vertente, ao dar provimento ao recurso ordinário, reconhecendo vínculo empregatício e, por conseguinte, afastar a competência da Justiça comum, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 47.643-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 16/11/2021). 
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 43.544-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 03/03/2021).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (Rcl nº 27.138-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/10/2020, p. 04/11/2020).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 48.944-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/03/2022).
 
 19.	Sem embargo do acima exposto, em casos como o presente, acrescento que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, inclusive o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.

 20.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

 21.	Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

 22.	Reforço que, em decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.

 23.	Ressalto que os vínculos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

 24.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observado o entendimento assentado por esta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 
 
Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator